Tribunal: STF
Processo: ARE 1577414
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (doc. 46).  



    Aduz o recorrente que:



     a questão é puramente jurídica e envolve interpretação de dispositivos constitucionais (art. 5º inciso XXXVI, da CF e art. 102, § 1º, do ADCT), envolvendo, ainda, a aplicação e interpretação do Tema nº 733 do E. STF que veda aplicação automática de decisão do E. STF declarando a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo, à revelia do que foi pacificado no processo e da coisa julgada (doc. 54, p. 26). 



    Refuta, também, o óbice da Súmula 636/STF, afirmando que:



    [i]nexiste a pretensão de rever a interpretação conferida pelo E. TJ/SP à legislação local, até porque as previsões contidas na legislação são incontroversas e sequer foram apreciadas pelo acórdão, o que deu ensejo à violação ao art. 93, inciso IX, da CF (doc. 54, p. 22).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 46).



    Ademais, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a legislação infraconstitucional pela decisão recorrida (Súmula 636/STF).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator